Tribunal: TJDFT
Processo: 0711086-23.2021.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0711086-23.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: CRISTHIANE SILVA GONCALVES AGRAVADO: COOPERFORTE- COOP DE ECON. E CRED. MUTUO DOS FUNCI.DE INSTITUICOES FINANCEIRAS PUBLICAS FEDERAIS LTDA DECISÃO CRISTHIANE SILVA GONÇALVES interpôs agravo de instrumento da r. decisão (id. 24901108, pág. 208) proferida no cumprimento de sentença movido por COOPERFORTE – COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO DOS FUNCIONÁRIOS DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS PÚBLICAS FEDERAIS LTDA., que deferiu a penhora de 30% do seu saldo de previdência privada, nos seguintes termos: “Nos termos da jurisprudência do c. STJ, ‘a impenhorabilidade dos valores depositados em fundo de previdência privada complementar deve ser aferida pelo Juiz casuisticamente, de modo que, se as provas dos autos revelarem a necessidade de utilização do saldo para a subsistência do participante e de sua família, caracterizada estará a sua natureza alimentar, na forma do art. 649, IV, do CPC.’ (EREsp 1.121.719/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, 2a SEÇÃO, DJe 04/04/2014). Diante disso, restando evidenciado nos autos o saldo pertencente à parte executada a título de previdência complementar (R$ 107.618,23), defiro parcialmente o pedido de ID: 86726748, limitando-o, contudo ao percentual de 30% (trinta por cento) dos valores encontrados, o que corresponde a R$ 32.285,46. Por conseguinte, oficie-se à FUNCEF - Fundação dos Economiários Federais para que proceda ao bloqueio e posterior transferência à conta judicial vinculada aos presentes autos do montante de R$ 32.285,46 pertencentes à executada CRISTHIANE SILVA GONCALVES, CPF n. 715.975.061-68, decorrentes de plano de previdência privada/complementar por ela firmado. Intimem-se.” A agravante-executada sustenta, em síntese, a impenhorabilidade do saldo de previdência privada, em razão da sua natureza alimentar, e requer “a concessão de efeito suspensivo da r. decisão agravada ao presente recurso, determinando imediatamente o cancelamento da penhora do percentual de 30% do fundo de previdência complementar da agravante, até que seja julgado o mérito do presente agravo de instrumento” (id. 24901088, pág. 10). Preparo (ids. 24901043 e 24901044). Para concessão do efeito suspensivo, deve ficar comprovado, concomitantemente, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso, arts. 1.019, inc. I, e 995, parágrafo único, ambos do CPC. Conforme orienta a jurisprudência, o saldo de previdência privada somente é impenhorável, art. 833, inc. IV, do CPC, se demonstrado que referida importância é utilizada para a subsistência do devedor e de sua família. No entanto, nessa análise preliminar, verifica-se que a agravante-executada não comprovou a utilização da verba em exame para o fim acima citado, portanto, não demonstrou sua impenhorabilidade. Sobre a matéria, já se pronunciou este e. TJDFT: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PREVIDÊNCIA PRIVADA COMPLEMENTAR. INDISPONIBILIDADE DE ATIVOS FINANCEIROS. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. 1. Conforme decisão do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do EREsp no 1121719/SP, a penhora de valores depositados em constas de previdência privada complementar deve ser auferida em cada caso concreto, de modo que a impenhorabilidade de tais valores somente é reconhecida quando se verificar que o saldo correspondente é utilizado para a subsistência do participante ou de sua família. 2. In casu, foram diversas diligências a fim de localizar os bens do executado, porém sem sucesso. Assim, é possível deferir a busca e o indisponibilidade de ativos financeiros constante em conta de previdência privada do executado. 3. Conforme inteligência dos §§ 2o, 3o e 4o, do artigo 854, do PCC, após o bloqueio dos ativos financeiros encontrados em conta de previdência privada complementar, deverá ser realizada a intimação do advogado, ou, não o possuindo, a intimação pessoal da parte executada para se manifestar, momento em que poderá alegar a impenhorabilidade ou excesso da indisponibilidade. 3.1. Na dicção do §5o do artigo supracitado, caso a parte executada não apresente manifestação, ou, seja a manifestação rejeitada, converter-se-á a indisponibilidade em penhora. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido. Decisão reformada.” (Acórdão n.1149845, 07145359120188070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 07/02/2019, Publicado no DJE: 13/02/2019, grifo nosso). “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. SALDO. INEXISTÊNCIA. RESGATE ANTERIOR. PENHORA INCABÍVEL. Conforme decidido pelo Superior Tribunal de Justiça no EREsp 1121719/SP, é possível a penhora dos valores depositados em fundo de previdência privada complementar, devendo o pedido ser analisado conforme o caso concreto. Contudo, no caso dos autos, a FUNCEF informou que a agravada resgatou o saldo que possuía, não havendo valores na conta para a realização da penhora. Assim, inexistem valores passíveis de penhora.” (Acórdão n.1151685, 07208746620188070000, Relator: ESDRAS NEVES 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 14/02/2019, Publicado no DJE: 20/02/2019, grifo nosso). Em conclusão, não está evidenciada a probabilidade de provimento do recurso. Isso posto, indefiro efeito suspensivo. Intime-se a agravada-exequente para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se ao i. Juízo. Publique-se. Brasília - DF, 16 de abril de 2021 VERA ANDRIGHI Desembargadora